Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. FACA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI REVOGADORA. CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO ORIGINAL PELO EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS”. READEQUAÇÃO DA PENA, PASSANDO O EMPREGO DE ARMA BRANCA A SER CONSIDERADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS” E DA COISA JULGADA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INERENTE AO TIPO E QUE DEMONSTRA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. 1/6. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383). Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, não é possível, de ofício, restabelecer a condenação original do agravante, sob pena de incorrer em “reformatio in pejus”.

2. Ao aplicar retroativamente a lei posterior mais benéfica, o Juízo da execução pode considerar o emprego de faca, anteriormente incidente na terceira etapa da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

3. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, já reconhecidos na sentença, sem aumento do “quantum” da reprimenda imposta, não viola a coisa julgada nem implica “reformatio in pejus”. Precedentes.

4. A violência ou grave ameaça, elementares do crime de roubo, podem ser levadas a efeito de diversas maneiras e o uso de faca para tal fim revela maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.

5. A parte da dosimetria da pena reformulada pelo Juízo da Execução é passível de discussão, por meio de agravo em execução, sendo cabível reforma para incidir o entendimento recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

6. Recurso provido parcialmente.